Tribunal: STF
Processo: HC 194724
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Biagioni, com pedido de liminar, em favor de Willian Roberto dos Santos Ilário, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao HC 601.524/SP.
    O impetrante narra que o paciente, preso em flagrante em 20.2.2020, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 60 comprimidos de ecstasy.
    Afirma que a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente não indicou elementos sérios e concretos que justificassem a segregação cautelar.
    Aduz também que o feito se encontra há mais de 90 dias aguardando o julgamento de mérito. (eDOC 1, p. 2)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que o HC 601.524/SP foi julgado prejudicado, por decisão monocrática transitada em julgado, pela superação do título constritivo, pois a decisão de prisão preventiva impugnada fora substituída por sentença condenatória.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar no HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional:
    “Ademais, fora apreendida grande quantidade de droga sintética na forma de LSD e Ecstasy, além de sacos zip transparentes, típicos para embalagem de droga, bem como uma máquina de cartão de crédito/débito. Ademais, o crime imputado é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos. De outra banda, a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, indica a necessidade da decretação da prisão preventiva, como forma de salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal. Por fim, o receio de perigo se extrai do modo de vida dos autuados, já que Giovani Rafael responde a processo por tráfico de drogas (proc. 312-33.2018.8.26.0264) e Wilian Roberto, ostenta condenação criminal apta a configurar, em tese, reincidência (proc. 3000124-62.2013.8.26.0264), além de não haver qualquer indício de trabalho lícito”. (eDOC 10, p. 12)
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, pois motiva a verificação dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva decretada, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente